Tribunal: TJDFT
Processo: 0704376-67.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABANDONO MATERIAL. ART. 244, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. INADIMPLEMENTO INJUSTIFICADO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Configura o crime previsto no art. 244, caput, do Código Penal o fato de o acusado, sem justa causa, deixar de prover a subsistência dos filhos, menores de 18 (dezoito) anos, faltando com o pagamento de pensão alimentícia judicialmente fixada.
2. A alegação de desemprego formal, quando desacompanhada de outros elementos probatórios aptos a confirmar a efetiva impossibilidade financeira do acusado de cumprir o dever de sustento dos filhos, não é suficiente para afastar o dolo de abandono material dos menores.
3. Recurso conhecido e desprovido.